Tribunal: TJMT
Processo: 1039218-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039218-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), NTC COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 30.347.245/0001-50 (AGRAVADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA À TAXA SELIC. TEMA 1.062 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 961 DO STJ. AUSÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve decisão do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, a qual acolheu exceção de pré-executividade oposta por NTC Comércio de Cereais Ltda., para reconhecer excesso de execução decorrente da aplicação de índices de correção monetária e juros superiores à Taxa SELIC, bem como condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática incorreu em fundamentação aparente por suposta ausência de enfrentamento analítico das teses recursais; (ii) estabelecer se houve perda superveniente do objeto e ausência de interesse processual em razão da edição da Lei Estadual no 12.358/2023 e do Decreto no 762/2024; (iii) determinar se a exceção de pré-executividade constitui via adequada para discussão acerca da limitação dos encargos moratórios à Taxa SELIC; e (iv) verificar a legitimidade da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática enfrenta de forma clara e suficiente as teses essenciais da controvérsia, com fundamentação alinhada aos precedentes vinculantes do STF e do STJ, inexistindo vício de motivação ou afronta ao art. 489, §1o, do CPC.

4.

A aplicação do Tema 1.062 do STF e do Tema 961 do STJ ao caso concreto demonstra fundamentação analítica adequada, afastando a alegação de decisão genérica.

5.

A edição superveniente de legislação estadual que internalizou a Taxa SELIC não implica regularização automática do título executivo, especialmente quando a execução fiscal foi ajuizada anteriormente com base em índices posteriormente declarados inconstitucionais.

6.

A inércia da Fazenda Pública em promover espontaneamente a substituição ou retificação da Certidão de Dívida Ativa antes da provocação da parte executada evidencia a subsistência do interesse processual do contribuinte.

7.

A discussão relativa à limitação dos juros e correção monetária à Taxa SELIC envolve matéria de ordem pública e prescinde de dilação probatória, sendo cabível sua apreciação em sede de exceção de pré-executividade, conforme a Súmula 393 do STJ.

8.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso admite a utilização da exceção de pré-executividade para adequação de encargos moratórios em desconformidade com o Tema 1.062 do STF.

9.

A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios decorre do princípio da causalidade, pois a resistência administrativa e a ausência de adequação prévia do título executivo motivaram a oposição do incidente processual.

10.

O arbitramento da verba honorária observa o Tema 1.076 do STJ, que veda a fixação por equidade quando o proveito econômico é elevado e mensurável, impondo a observância dos percentuais previstos no art. 85, §3o, do CPC.

11.

A aplicação da redução prevista no art. 90, §4o, do CPC demonstra observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade na fixação da verba sucumbencial.

12.

A ausência de determinação de suspensão nacional de processos pelo STF afasta a pretensão de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.255.

13.

Os fundamentos do agravo interno configuram mera reiteração de teses já apreciadas e superadas pela decisão agravada, inexistindo fato novo apto a modificar o entendimento anteriormente adotado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A superveniência de legislação estadual que internaliza a Taxa SELIC não afasta, por si só, o interesse processual do contribuinte quando a execução fiscal permanece lastreada em CDA não previamente adequada aos parâmetros constitucionais.

2.

A limitação de juros e correção monetária à Taxa SELIC pode ser discutida em exceção de pré-executividade por envolver matéria de ordem pública e prescindir de dilação probatória.

3.

A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios é devida quando sua inércia administrativa dá causa à oposição da exceção de pré-executividade.

4.

O arbitramento de honorários sucumbenciais em proveito econômico elevado e mensurável deve observar os percentuais do art. 85, §3o, do CPC, sendo vedada a fixação por equidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §1o e §3o, 90, §4o, 489, §1o, e 1.021; CTN, art. 161, §1o; CF/1988, arts. 2o, 22, VI, 30, III, e 150, IV; Regimento Interno do TJMT, art. 134-A; Súmula 393 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.062, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30.08.2019; STF, Tema 1.217 (pendente); STJ, Tema 961; STJ, Tema 1.076; TJMT, AgInt n. 1020767-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.10.2025; TJMT, Apelação n. 1002519-11.2020.8.11.0013, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 1039218-64.2025.8.11.0000, que negou provimento ao recurso interposto contra a decisão do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal n. 1038689-58.2021.8.11.0041, que acolhera a exceção de pré-executividade oposta por NTC COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, para adequar o índice de correção monetária (Taxa SELIC) e condenar o ente público ao pagamento de verba honorária (id. 341301358).

Nas razões recursais, o agravante arguiu a nulidade da decisão monocrática por fundamentação aparente, sustentando a ausência de análise detida quanto à inaplicabilidade da sucumbência. No mérito, postulou o reconhecimento da perda superveniente do objeto e a falta de interesse processual na exceção de pré-executividade, ao argumento de que a legislação estadual superveniente (Lei n. 12.358/2023 e Decreto n. 762/2024) já determinava a aplicação da taxa SELIC. Sustentou a inadequação da via eleita por demandar dilação probatória e a inexistência de nexo causal para a fixação de honorários advocatícios. Subsidiariamente, requereu o arbitramento da verba por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8o) ou o sobrestamento da eficácia da condenação até o julgamento definitivo do Tema 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal (id. 344977368).

Em sede de contrarrazões, a agravada suscitou o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento do agravo, sustentando que a pretensão recursal visa rediscutir matéria devidamente decidida e que a condenação honorária deve ser mantida pelo princípio da causalidade (id. 347631889).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta por NTC COMERCIO DE CEREAIS LTDA.

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso de agravo interno está previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.
§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.
§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por
sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.
§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)
§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.
§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.
§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90.”

Co
m essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

No caso sob apreciação, o Estado recorrente sustenta a nulidade da decisão monocrática por fundamentação aparente, afirmando que não houve enfrentamento analítico dos pontos estruturantes da insurgência, notadamente quanto à perda superveniente do objeto e à ausência de interesse processual em razão da superveniência da Lei Estadual no 12.358/2023 e do Decreto no 762/2024.

Ocorre que a decisão monocrática combatida enfrentou as teses essenciais de forma clara e suficiente, fundamentando o desfecho no alinhamento com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, de modo que o inconformismo da parte com o resultado desfavorável não se confunde com vício de motivação.

Diferentemente do que defende o ente público, a invocação do Tema 1.062 do STF e do Tema 961 do STJ, devidamente correlacionados à moldura fática do processo, afasta a pecha de decisão genérica, pois o magistrado cumpriu o dever de demonstrar a incidência da tese jurídica ao caso concreto, em estrita observância ao artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil.

Acerca da alegação de perda de interesse processual pela edição de legislação estadual que internalizou a Taxa SELIC, verifica-se que tal argumento não prospera, uma vez que a existência abstrata da norma não se traduz em regularização automática e imediata do título executivo que aparelha a demanda judicial.

Ao realizar o exame dos autos, percebe-se que a execução fiscal foi deflagrada no ano de 2021 com base em índices posteriormente declarados inconstitucionais, e, mesmo após a vigência das novas normas estaduais, a Fazenda Pública permaneceu inerte, não promovendo a substituição ou retificação das Certidões de Dívida Ativa no bojo do processo judicial antes da provocação da parte executada.

Nessa ordem de ideias, a necessidade da tutela jurisdicional ficou configurada no exato momento em que o contribuinte se viu compelido a contratar patrono e formalizar defesa incidental para garantir a adequação do débito ao parâmetro constitucional, o que afasta a tese de inutilidade da via eleita ou falta de interesse de agir.

Quanto à adequação da exceção de pré-executividade, a matéria relativa aos índices de correção monetária e juros de mora é de ordem pública e prescinde de dilação probatória complexa, bastando a aplicação de meros cálculos aritméticos sobre os valores constantes nos títulos, o que autoriza o conhecimento do incidente conforme a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é consolidada no sentido de que a discussão sobre o Tema 1.062 do STF comporta análise em sede de exceção de pré-executividade, conforme se extrai do seguinte julgado desta relatoria:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SUPERIORES À TAXA SELIC. LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL. CABIMENTO DE HONORÁRIOS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da execução fiscal acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pela empresa executada. A decisão determinou a adequação da Certidão de Dívida Ativa, limitando a correção monetária e os juros moratórios à Taxa Selic, além de condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o proveito econômico da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a aplicação, por legislação municipal, de índices de correção monetária e juros de mora superiores à Taxa Selic em créditos tributários; e (ii) determinar se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em sede de exceção de pré-executividade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1062 da Repercussão Geral, firmou a tese de que os entes federativos podem legislar sobre índices de atualização de créditos tributários, desde que respeitado o limite máximo fixado pela União, representado pela Taxa Selic. 4. A cumulação de IPCA com juros de 1% ao mês, nos moldes da legislação municipal de Várzea Grande, implica aplicação de encargos superiores à Taxa Selic, contrariando o entendimento consolidado no Tema 1062 do STF e violando os princípios constitucionais da razoabilidade e da vedação ao confisco. 5. O Tema 1.217 do STF, que trata especificamente da possibilidade de os Municípios fixarem índices superiores à Taxa Selic, encontra-se pendente de julgamento, não havendo, até o momento, modulação em sentido diverso. 6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que a exceção de pré-executividade é meio idôneo para impugnação de encargos ilegais fixados na CDA, sendo legítima a substituição dos índices municipais por aquele previsto pela União. 7. A condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios está em consonância com o art. 85, § 3o, I, e § 1o do CPC, sendo devida quando a exceção de pré-executividade resulta na redução do valor exequendo e configura sucumbência parcial. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A legislação municipal que impõe correção monetária e juros de mora em patamar superior ao da Taxa Selic afronta o entendimento consolidado em precedentes do Supremo Tribunal Federal, sendo legítima sua substituição pela Taxa Selic. 2. É cabível a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública na exceção de pré-executividade quando reconhecida a redução do valor do crédito exequendo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 30, III, 22, VI, 150, IV; CTN, art. 161, §1o; CPC/2015, art. 85, §1o e §3o, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1062, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30.08.2019; STF, Tema 1217 (pendente); TJMT, AgInt n. 1028959-78.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 02.04.2025; TJMT, AgInt n. 1020779-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 22.09.2025. (N.U 1020767-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 04/11/2025).”

Rel
ativamente aos honorários advocatícios, a condenação do Estado fundamenta-se no princípio da causalidade, cristalizado no Tema 961 do Superior Tribunal de Justiça, pois foi a inércia administrativa em adequar o título judicial que deu causa à oposição do incidente.

A tese de que a atuação do advogado teria sido singela não possui o condão de afastar o direito à percepção da verba sucumbencial, que detém natureza alimentar e remuneratória pelo êxito na redução significativa do passivo tributário da parte representada.

Ademais, no que se refere ao critério de fixação, a decisão monocrática seguiu a diretriz do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, que veda o arbitramento por equidade quando o proveito econômico é elevado e estimável, impondo-se a observância dos percentuais do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

Deve-se registrar que o magistrado de origem já aplicou o benefício da redução pela metade previsto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento do excesso pela Fazenda Pública, o que demonstra que a proporcionalidade da verba já foi objeto de detida apreciação judicial.

A pretensão de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal também não encontra amparo legal imediato, pois não houve determinação de suspensão nacional de processos pela Corte Suprema, e a aplicação das regras vigentes do Código de Processo Civil deve ser preservada em nome da segurança jurídica.

Outro julgado deste Sodalício reforça a manutenção da sucumbência em casos análogos:

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CDA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. —REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL —INCIDÊNCIA. Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.
Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4o do CPC. Recurso provido. (N.U 1002519-11.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023).”

Conse
quentemente, observa-se que os argumentos trazidos no presente agravo interno não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, tratando-se de mera reiteração de teses que já foram superadas pelo entendimento pacífico das Cortes Superiores e deste Tribunal.

A decisão agravada encontra-se solidamente amparada no ordenamento jurídico e na realidade dos autos, não remanescendo qualquer dúvida sobre a correção do reconhecimento do excesso de execução e da respectiva imputação do ônus sucumbencial à parte que deu causa ao litígio.

Por fim, no caso sob apreciação, os argumentos trazidos no presente recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se o decisum por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026